Tribunal: TJSP
Processo: 2049139-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Autorização de saída temporária – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2049139-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MARLENE
APARECIDA VOLTANI e Paciente ALEXANDRE MACEDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049139-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11631
2
Habeas corpus no 2049139-86.2020.8.26.0000
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas
Execução criminal no 0005577-05.2019.8.26.0127; expediente da corregedoria
no 1000176-13.2020.8.26.0502
Impetrante: Marlene Aparecida Voltani (advogada)
Paciente: Alexandre Macedo de Souza
Voto no 11631
HABEAS CORPUS Autorização de saída temporária Perda
do objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Marlene Aparecida Voltani, com pedido de liminar, em favor de Alexandre
Macedo de Souza, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas,
nos autos da execução no 0005577-05.2019.8.26.0127; e expediente da
corregedoria no 1000176-13.2020.8.26.0502.
Aduz, em síntese, que o paciente encontra-se em
cumprimento de pena em regime semiaberto e não foi incluído na lista de
saída temporária, apesar de preencher todos os requisitos legais. Afirma que
tal situação está em clara dissonância à diretriz insculpida pelo Excelso
Pretório e por este E. Tribunal de Justiça quanto à desobrigação de
cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para obter o benefício.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente
o direito de usufruir da saída temporária prevista para 17 a 23 de março de
2020 (fls. 01/10).
Indeferida
a
liminar
(fls.
59/60),
foram
prestadas
informações (fls. 64/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049139-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11631
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se para
julgar prejudicada a impetração (fls. 68/69).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Isso porque é inconteste a carência do pedido por causa
superveniente, uma vez que ultrapassadas a data da saída temporária prevista
para 17 a 23 de março de 2020 e, inclusive, a de retorno de seus beneficiários.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator